Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome da Autora/Apelante em cadastro de inadimplentes, restam configurados os danos morais in re ipsa.
2. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, o quantum indenizatório fixado na r. sentença é condizente com esses objetivos.
3. Na ausência de previsão expressa em contrato celebrado entre as partes litigantes, é inviável a condenação da Ré/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela Autora/Apelante, pois, nesse caso, os honorários contratuais constituem verba pactuada, exclusivamente, entre a Autora/Apelante e o causídico, a qual não pode ser imputada à Ré/Apelada, que não participou da avença.
4. Inviável, no caso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sucumbência recíproca, pois a fixação da verba na r. sentença apelada observou a proporcionalidade estabelecida pelo art. 86, caput, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.